Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO EM PECÚNIA. DOADOR DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. LEGITIMIDADE DO DF. DECISÃO MANTIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 155, § 1o, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Além da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, a Administração informou nos autos principais que o fato gerador foi verificado mediante análise de declaração de imposto de renda (ano calendário 2011) realizada pelo doador em compartilhamento de dados fiscais entre a Receita Federal do Brasil e o Fisco local.
2. O ITCMD é imposto cuja competência foi atribuída pela Constituição Federal aos Estados e ao Distrito Federal, sendo natural a adoção de alíquotas diferentes por cada ente da federação, o que não é excepcionado pela Carta Magna, nem importa em ofensa ao princípio da isonomia. Constitucionalidade do artigo 155, § 1o, inc. II, da Constituição Federal.
3. No julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ firmou posicionamento no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (I) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (II) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao recurso.